Tribunal: TJBA
Processo: 8000702-20.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000702-20.2021.8.05.0077 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALLAN CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais em face do Estado da Bahia, por alegado erro médico durante procedimento de fistulectomia perianal realizado no Hospital Geral Roberto Santos. 2. Fatos relevantes. O autor foi submetido à cirurgia de fistulectomia perianal em 29 de julho de 2019, com colocação de gaze no canal anal como parte do procedimento. Posteriormente, desenvolveu febre e a gaze foi expelida pelo local da cirurgia. Nova cirurgia foi necessária em 2021 devido à recidiva de fístula. 3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que não houve comprovação de erro médico ou negligência no procedimento realizado. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se houve negligência, imperícia ou imprudência na realização de procedimento médico que ocasionou danos ao paciente, capaz de ensejar responsabilização civil do Estado e consequente obrigação de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir: 5. A responsabilidade civil do Estado nos casos de alegada omissão ou falha no serviço público é subjetiva, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, exigindo comprovação do nexo causal entre o dano suportado e a conduta omissiva que revele negligência, imperícia ou imprudência da Administração Pública. 6. O direito à saúde, protegido constitucionalmente como direito social (art. 6.º) e direito fundamental (art. 196 da CF/1988), vincula-se diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana, constituindo parâmetro essencial para decisões que envolvem situações de vulnerabilidade. 7. A análise da documentação médica demonstrou que a gaze foi deliberadamente colocada como parte do procedimento de cicatrização, conforme técnica adequada para fistulectomia perianal, que cicatriza por segunda intenção. O relatório médico esclareceu que a gaze serve para hemostasia e deve ser retirada durante os curativos subsequentes. 8. A nova cirurgia realizada em 2021 decorreu de recidiva de fístula, e não do alegado corpo estranho, que foi removido em menos de um mês da primeira cirurgia, conforme relatório de alta hospitalar. 9. Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/2015, não restando demonstrado nexo causal entre o procedimento médico realizado e os alegados danos suportados. IV. Dispositivo e tese: 10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por prestação de serviços de saúde é subjetiva quando se alega omissão ou falha no serviço, exigindo comprovação de conduta negligente, imprudente ou imperita. 2. A colocação de gaze como parte de procedimento cirúrgico de fistulectomia perianal, para fins de hemostasia e cicatrização, constitui técnica médica adequada e não configura erro médico quando realizada conforme protocolos estabelecidos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, 6º, 37, § 6º, e 196; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 03010653920188240015, Rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 07.11.2023; TJ-GO, AC 0155840-96.2010.8.09.0140, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, j. 13.07.2017; TJ-MG, AC 10024122920291001, Rel. José Américo Martins da Costa, j. 05.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8000702-20.2021.8.05.0077, em que figura como apelante o ALLAN CORREIA DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23